Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723965-23.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO BRUNO MAGALHAES RODRIGUES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, como determinado no despacho de ID 73480855. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator